Tribunal: TJMT
Processo: 1039098-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039098-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO KOHLER - CPF: 859.958.517-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUITAÇÃO PARCIAL, EXCESSO DE EXECUÇÃO E REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

2.

O embargante sustenta omissão quanto ao exame das teses de quitação parcial da obrigação, excesso de execução e necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação do saldo executado.

3.

O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar a alegada quitação ou excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto (i) à análise das alegações de quitação parcial e excesso de execução; e (ii) ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação do saldo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara as alegações do agravante, consignando a inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar a quitação do débito ou o excesso de execução.

7.

Os pagamentos invocados foram realizados no âmbito de instrumento de confissão de dívida que abrange outras execuções, o que impede o reconhecimento automático da quitação da obrigação discutida.

8.

A verificação detalhada da evolução do débito exigiria análise aprofundada de elementos fáticos e documentais, incompatível com a exceção de pré-executividade, que admite apenas matérias cognoscíveis de plano.

9.

Não há omissão quanto ao pedido de remessa à Contadoria Judicial, pois ausente demonstração de divergência técnica concreta ou apresentação de cálculo discriminado pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e não admite análise de matérias que demandem dilação probatória ou exame aprofundado de cálculos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Victor Costa Soares em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento específico das teses de quitação parcial da obrigação e de excesso de execução, afirmando que não houve análise detalhada da evolução do débito executado, da correlação entre os pagamentos realizados e a cédula executada, nem dos critérios adotados para concluir que os valores pagos teriam sido considerados nos cálculos apresentados pela exequente. Aduz que a conclusão quanto à necessidade de dilação probatória teria sido apresentada de forma genérica, sem indicação concreta das provas que seriam necessárias.

Alega também omissão quanto à análise do pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria Judicial, sustentando que a providência teria natureza meramente técnica, destinada à verificação aritmética do saldo executado à luz dos documentos já existentes nos autos, não configurando dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa acerca das teses suscitadas, podendo ser atribuídos efeitos modificativos ao julgado, e o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 350149354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não assiste razão ao embargante. A controvérsia submetida a julgamento no agravo de instrumento consistia em verificar a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade oposta no âmbito da execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário no C12232805-8, bem como analisar a alegação de excesso de execução, quitação do débito, nulidade do acordo firmado entre as partes e a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões submetidas à apreciação desta Câmara, consignando que, embora o agravante sustente a ocorrência de pagamentos no montante de R$ 226.936,95, não foi apresentada prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada quitação ou o excesso de execução. Consta expressamente do voto que os valores indicados pelo agravante correspondem àqueles já considerados nos cálculos apresentados pela agravada, razão pela qual não se verificou divergência apta a demonstrar a extinção ou redução do débito executado.

Além disso, ficou consignado que os pagamentos invocados pelo agravante foram realizados no âmbito de instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes em 13/10/2023, o qual abrange três execuções distintas, e não apenas a presente demanda executiva, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento automático da quitação da obrigação discutida na execução de origem.

Nesse contexto, a conclusão adotada no acórdão foi no sentido de que a verificação da alegada quitação ou do suposto excesso de execução demandaria exame aprofundado dos elementos fáticos e documentais do processo, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, via processual restrita às matérias que possam ser apreciadas de plano, mediante prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

Também não se verifica a alegada omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. O acórdão expressamente consignou que tal providência não se justifica na ausência de divergência técnica concreta ou de apresentação de cálculo discriminado divergente pelo executado, circunstância que impede a instauração de mera auditoria contábil para rediscutir valores já apresentados pela parte exequente.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026